Tribunal: TJES
Processo: 5003517-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003517-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALDINEIA VIANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003517-96.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDA: VALDINEIA VIANA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida por VALDINEIA VIANA REZENDE, para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO arguiu, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços, sustentando que a linha telefônica da parte Recorrida se encontrava ativa e em perfeitas condições de uso durante o período questionado. Aduziu que a Recorrida não comprovou a alegada interrupção dos serviços, tampouco a realização de reclamações administrativas eficazes. Alegou, ainda, que a Recorrida não é a titular da linha telefônica, o que, em tese, infirmaria sua legitimidade para pleitear indenização por eventuais danos decorrentes de falhas nos serviços. Subsidiariamente, em relação à condenação por danos morais, a Recorrente pugnou pela reforma da sentença, argumentando que os fatos narrados não configurariam dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Em caso de manutenção da condenação, requereu a redução do quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa. No tocante à condenação à restituição de valores, a Recorrente asseverou a ausência de nexo causal entre sua conduta e os alegados danos materiais, refutando a obrigação de restituir qualquer quantia.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de falha na prestação dos serviços de telefonia móvel imputada à TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO, e à aferição da existência de danos morais e materiais indenizáveis em decorrência dessa alegada falha.

A sentença concluiu pela parcial procedência da pretensão autoral, reconhecendo a falha na prestação dos serviços e condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores pagos durante o período de inoperabilidade da linha telefônica.

Analisando o caso dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos das considerações que ora passo a expor.

No caso, a parte Autora, ora Recorrida, alegou que, embora adimplente com suas obrigações contratuais, teve o serviço de telefonia móvel interrompido desde o início de 2024, impossibilitando a utilização da linha telefônica para chamadas e mensagens. Em contrapartida, a empresa Recorrente negou a ocorrência de falha na prestação dos serviços, afirmando que a linha telefônica se encontrava em pleno funcionamento.

Analisando detidamente os elementos probatórios colacionados aos autos, constata-se que a parte Autora logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. A Recorrida apresentou faturas de pagamento devidamente quitadas (ID 39693018), comprovando a regularidade de sua relação contratual com a Recorrente. Ademais, juntou aos autos o registro de reclamação formalizada perante o PROCON (ID 39693022), demonstrando sua diligência em buscar a solução administrativa para o problema enfrentado. Outrossim, a Recorrida acostou aos autos imagem que sugere a ausência de sinal da operadora em seu aparelho telefônico (ID 39693024), corroborando a alegação de inoperabilidade da linha.

Por outro lado, a Recorrente limitou-se a apresentar relatórios de chamadas unilaterais (ID 41403241), que, conforme bem pontuado na sentença, não se mostram suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços de forma contínua e adequada. A jurisprudência tem se manifestado, no sentido de que telas sistêmicas e relatórios de chamadas produzidos unilateralmente pelas empresas de telefonia não constituem prova cabal da efetiva prestação dos serviços, sendo imprescindível a apresentação de outros elementos de convicção para corroborar tais documentos. A Recorrente, contudo, não se desincumbiu desse ônus probatório, deixando de apresentar, por exemplo, gravações de eventuais contatos telefônicos entre as partes, ou outros documentos que pudessem atestar a regularidade dos serviços prestados durante o período questionado.

Ademais, não prospera a alegação da Recorrente de que a Recorrida não seria a titular da linha telefônica, e, portanto, não possuiria legitimidade para pleitear indenização. As reclamações administrativas realizadas em nome da Recorrida, bem como os demais documentos acostados aos autos, corroboram essa conclusão, evidenciando que a relação de consumo se estabeleceu, de fato, entre a Recorrida e a Recorrente. Nesse contexto, a ausência de titularidade formal da linha não se configura óbice para o reconhecimento da legitimidade da Recorrida para pleitear a reparação dos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços.

Além disso, consta no ID 10286931 sentença proferida no processo nº 5011164-16.2022.8.08.0030 determinando a transferência de titularidade da linha em questão para a Recorrida.

No que tange à configuração dos danos morais, entendo que a sentença também merece ser mantida. A falha na prestação dos serviços de telefonia, consistente na interrupção indevida da linha telefônica, inegavelmente causa transtornos e dissabores que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a natureza da lesão, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade no quantum arbitrado, que se encontra em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

No tocante à condenação à restituição de valores pagos durante o período de inoperabilidade da linha telefônica, no montante de R$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos), entendo que também não merece reparos a sentença. Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, é justo e razoável que a Recorrente restitua à Recorrida os valores pagos durante o período em que esta não pôde usufruir plenamente dos serviços contratados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)